Tribunal: TJPA
Processo: 0808075-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808075-33.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EDCARLOS FERREIRA FROTA, LUZIETE BENTES DE CARVALHO

AGRAVADO: ADRIANA REJANE DE SOUZA OLIVEIRA, MOISES DOS REIS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0808075-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: EDCARLOS FERREIRA FROTA; e LUZIETE BENTES DE CARVALHO

ADVOGADO: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEICAO - PA25170-A

AGRAVADO: ADRIANA REJANE DE SOUZA OLIVEIRA, MOISES DOS REIS OLIVEIRA

ADVOGADO: NUBIA TAVARES DE OLIVEIRA - PA010423-A

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DA POSSE DO PROPRIETÁRIO DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA FUNDADA EM PROPRIEDADE. JUSTO TÍTULO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO À AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA NA ORIGEM.
REQUISITOS – AUSÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante EDCARLOS FERREIRA FROTA; e LUZIETE BENTES DE CARVALHO e como agravados ADRIANA REJANE DE SOUZA OLIVEIRA, MOISES DOS REIS OLIVEIRA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

O julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), de de 2021.

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0808075-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: EDCARLOS FERREIRA FROTA; e LUZIETE BENTES DE CARVALHO

ADVOGADO: FRANCISCO ANDRADE DA CONCEICAO - PA25170-A

AGRAVADO: ADRIANA REJANE DE SOUZA OLIVEIRA, MOISES DOS REIS OLIVEIRA

ADVOGADO: NUBIA TAVARES DE OLIVEIRA - PA010423-A

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDCARLOS FERREIRA FROTA; e LUZIETE BENTES DE CARVALHO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da Ação de Imissão na Posse (Proc. nº 0810422-17.2019.8.14.0051) movida em desfavor dos agravados ADRIANA REJANE DE SOUZA OLIVEIRA, MOISES DOS REIS OLIVEIRA, suspendeu o processo principal tendo em vista a relação de prejudicialidade existente com processo que tramita na Justiça Federal e, ainda, revogou tutela antecipada deferida anteriormente em favor dos agravantes para imissão de posse, nos seguintes termos:

[...]

“Com a celebração do contrato de aluguel entre as partes, não mais se faz necessária o cumprimento da tutela de urgência requerida. O objeto já foi atendido e os autores imitidos na posse. Assim, revogo a tutela anteriormente concedida e determino sua devolução pelo Oficial de Justiça.

Caso os requeridos não queiram devolver o imóvel ao final do contrato de locação, deverá ser manejada ação de despejo.” (ID nº 3454453 - Pág. 6)

[...]

“Oportuno frisar que o imóvel objeto da lide está em discussão junto à Justiça Federal, existindo relação de prejudicialidade externa heterogênea, com os presentes autos, nos termos do entendimento atual do STJ. (...) Isso posto, determino a suspensão dos presentes autos, pelo prazo de um ano, em virtude de prejudicialidade externa heterogênea, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC.” (ID nº 3454454 - Pág. 3)

[...] (GRIFEI)

Em suas razões, os agravantes alegam, resumidamente, que ajuizaram Ação de Imissão na Posse em desfavor dos Agravados, em virtude destes continuarem na posse de um imóvel adquirido através de COMPRA DIRETA junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 572.650,00 (quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais), tendo sido pleiteado pedido de liminar, acatado pelo Juízo para imissão na posse.

Entretanto, antes mesmo do cumprimento da tutela deferida, conseguiram a imissão na posse em virtude de terem celebrado contrato de aluguel com os agravados outrora requeridos, o que foi reconhecido pelo juízo ensejando a revogação da liminar, consoante se verifica na decisão ID nº 3454453 - Pág. 6.

Asseveram que os recorridos em contestação, ainda alegaram haver no caso em tela um risco de prejudicialidade com outra demanda ajuizada perante a Justiça Federal, em que se discute supostas irregularidades no procedimento de venda do imóvel realizado pela Caixa Econômica Federal, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, conforme se vê na decisão ID nº 3454454 - Pág. 3.

Argumentam que uma relação de prejudicialidade entre as demandas é incabível, posto que não se discute a propriedade, mas a anulação da compra e venda do imóvel, não havendo como serem prejudicados por tais irregularidades. E, ainda, que o imóvel consta devidamente registrado em favor deles, portanto decisões no processo da Justiça Federal não tem influência sobre a demanda em apreço, tratando de relação jurídica diversa.

Aduzem que adquiriram o imóvel de boa-fé e não podem suportar tamanho prazo de tempo a fim de aguardar decisão que em nada interferiria em sua propriedade, garantida pela lei.

Frisam que a decisão mais recente do douto juízo
a quo
desconsiderou aquilo que foi reconhecido anteriormente ou seja, a imissão na posse, requerendo sua reforma para ao invés de suspender por um ano a demanda, arquive o processo de imissão na posse, reconhecendo-a em favor dos Agravantes em virtude de contrato de aluguel e possibilitando, caso necessário, posteriormente, o manejo de ação de despejo.

Pugnou, ao final, o conhecimento do recurso e no mérito o provimento.

Foram oferecidas as contrarrazões ao recurso (ID nº 4363809 - Pág. 1-11).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente controvérsia recursal reside em dois pontos cruciais, quais sejam, o acerto ou desacerto da decisão que revogou a tutela antecipada para imissão na posse dos agravantes, após terem firmado contrato de locação com os agravados e serem imitidos na posse; bem como sobre a decisão de suspensão do feito (da ação de imissão de posse) sob o fundamento de haver relação de prejudicialidade entre a ação referência e a demanda interposta pelos agravados, perante a Justiça Federal, onde pleiteiam a anulação do procedimento de venda do imóvel realizado pela Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de haver irregularidades no negócio jurídico.

Dito isso, vale pontuar que os agravantes EDCARLOS FERREIRA FROTA; e LUZIETE BENTES DE CARVALHO ajuizaram a presente ação de imissão de posse, informando que arremataram, por meio de leilão público promovido pela Caixa Econômica Federal, imóvel localizado na Rua Silvério Sirotheau Corrêa, 2.254, matrícula 19.922, medindo 12 metros de frente por 45,00 metros de profundidade com área de 540,00 metros quadrados, Bairro Aldeia Santarém - PA, por compra direta e com pagamento a vista.

Contudo, o aludido imóvel estava ocupado pelos agravados ADRIANA REJANE DE SOUZA OLIVEIRA, MOISES DOS REIS OLIVEIRA, motivo pelo qual propuseram a Ação de Imissão de Posse (Proc. nº 0810422-17.2019.8.14.0051) com pedido de tutela antecipada, sendo que após a propositura da ação principal e concessão da tutela antecipada para imissão na posse, os recorrentes firmaram contrato de aluguel com os agravados (ID nº 3454453 - Pág. 48), o que ensejou na revogação da tutela concedida (decisão ID. 4364266 - Pág. 2).

Regularmente citados, os recorridos defenderam-se, informando que no caso em tela há um risco de prejudicialidade com outra demanda ajuizada perante a Justiça Federal, em que se discute supostas irregularidades no procedimento de venda do imóvel objeto do litígio realizado pela Caixa Econômica Federal, pelo que a demanda deveria ser suspensa, o que foi acatado pelo Juízo
a quo (
decisão ID nº 3454454 - Pág. 3).

Os agravantes entretanto sustentam, que o argumento de que há uma relação de prejudicialidade entre as demandas é incabível, posto que não se discute a propriedade, mas a anulação da compra e venda do imóvel, não havendo como serem prejudicados por tais irregularidades. E, ainda, que o imóvel se encontra devidamente registrado em favor deles, portanto decisões no processo da Justiça Federal não tem influência sobre a demanda em apreço, tratando de relação jurídica diversa no meu entendimento lhes assiste razão.

Ao analisar o conjunto probatório e as alegações das partes, o douto juízo a quo expos os seguintes fundamentos para acolher os pedidos deduzidos pelos agravados (ID. 4364271 - Pág. 2):

[...]

“Oportuno frisar que o imóvel objeto da lide está em discussão junto à Justiça Federal, existindo relação de prejudicialidade externa heterogênea, com os presentes autos, nos termos do entendimento atual do STJ. (...) Isso posto, determino a suspensão dos presentes autos, pelo prazo de um ano, em virtude de prejudicialidade externa heterogênea, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC.” (ID nº 3454454 - Pág. 3)

[...] (GRIFEI)

Observa-se que a decisão combatida assevera que o imóvel objeto da lide está em discussão junto à Justiça Federal, existindo relação de prejudicialidade externa heterogênea, com os presentes autos.

Assim, eventual irregularidade no dito processo extrajudicial deverá ser resolvido entre os agravados e a CEF, não sendo possível avocá-lo contra os autores/recorrentes, pelo menos até que seja nulificado o registro de propriedade.

Não obstante, se observa nos autos que os agravantes possuem o domínio do imóvel (ID 3454454 - Pág. 40xxxxxx), o que implica presunção de publicidade em face inclusive de terceiros, sendo inegável o direito do proprietário retomar a posse do seu imóvel de quem injustamente o detenha, de forma definitiva, conforme art. 1228 do Código Civil.

Verifico ainda, que o fato dos agravados questionarem supostas irregularidades no processo que visa a anulação da compra e vendo do referido imóvel entre eles e a CEF, não é alegação apta a impedir a imissão da posse dos agravantes, uma vez que há presunção de legitimidade no registro do imóvel, que aponta como proprietário os agravantes, não merecendo prosperar a alegação de relação de prejudicialidade para suspensão da ação.

Oportuno pontuar que a discussão da demanda na Justiça Federal não pode ser alegada na ação reivindicatória ou de imissão de posse do imóvel arrematado, por ser matéria estranha aos autores/agravantes e, ainda, porque eventuais vícios não contaminam a arrematação, o que impõe o prosseguimento do feito. Este Tribunal se manifesta nesse sentido, consoante se vê na ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR TER SIDO INTERPOSTO POR TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO, REJEITADA. MÉRITO:
IMISSÃO DA POSSE DA PROPRIETÁRIA DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA FUNDADA EM PROPRIEDADE. JUSTO TÍTULO DEMONSTRADO
. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE GAVETA. INOPONÍVEL À ESCRITURA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA RETOMADA DO BEM PELO AGENTE FINANCEIRO, PORQUANTO CONFIGURADO O INADIMPLEMENTO.
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO À AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.02005267-52, 204.038, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-05-23) (grifei)

Sendo assim, não devem ser conhecidas as alegações referentes a suspensão do curso do processo em razão de eventual prejudicialidade externa com a ação em curso na Justiça Federal, devendo ser dado prosseguimento ao feito para julgamento da ação.

No que concerne ao acerto ou desacerto da decisão que revogou a tutela antecipada para imissão na posse dos agravantes, após terem firmado contrato de locação com os agravados e serem imitidos na posse, entendo que a decisão não merece reparos, posto que para a antecipação da tutela para imissão na posse, se faz necessário a presença dos requisitos previstos no artigo 1.228 do CC, quais sejam, a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa. A jurisprudência é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
IMISSÃO NA POSSE -

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - AUSÊNCIA
- DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

Para a antecipação de tutela na ação reivindicatória, além dos requisitos do art. 300 do CPC/15, imprescindível a comprovação daqueles previstos no art. 1.228 do CC, a saber: a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa.
Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição do exercício da posse injusta e observando-se que o risco de dano milita a favor da parte Ré, afigura-se pertinente a reforma da decisão para revogar a tutela provisória de imissão na posse concedida a favor da parte Autora. A condenação da parte litigante por má-fé depende da comprovação de dolo processual e prejuízo à parte adversa, conforme regra do art. 80 do CPC/15. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0520.18.000397-9/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 08/02/2019) (grifei)

Logo, se encontrando os agravantes imitidos no imóvel por meio de contrato de locação firmado entre as partes em litígio, ausente um dos requisitos necessários para a tutela antecipada de imissão de posse, qual seja, a detenção da posse injusta pela parte adversa, portanto acertada a decisão que revogou a liminar deferida em favor dos autores, ante fato superveniente.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO para ser dado prosseguimento no feito reformando a decisão no tocante a suspensão do processo em razão de eventual prejudicialidade externa com a ação em curso na Justiça Federal.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2021